Tribunal: TJSP
Processo: 1063378-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE NÃO FOI CIENTIFICADO QUE NÃO CONFERE COM A PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063378-21.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESAR DA
SILVA MACHADO, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN, DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
SETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPTO EST DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO - DSV DA PREFEITURA DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.784
APELAÇÃO CÍVEL No 1063378-21.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CÉSAR DA SILVA MACHADO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE NÃO
FOI CIENTIFICADO QUE NÃO CONFERE COM A PROVA
DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS
ORDEM
DENEGADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por César da
Silva Machado contra ato do Diretor Presidente do Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN, objetivando a anulação do processo administrativo de
cassação de seu direito de dirigir, denegada a ordem pela r. sentença de fls.
185/195.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
argumentando em suma com cerceamento de defesa no processo
administrativo que redundou na cassação de sua CNH.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do impetrante de que não foi cientificado da instauração do processo
administrativo que redundou na cassação de seu direito de dirigir não confere
com a prova documental apresentada com a própria petição inicial, constando
do extrato de fls. 28/29 que da decisão de cassação foi interposto recurso à
JARI, indeferido por intempestividade, o que está em sintonia com as cópias
que instruíram as informações (fls. 137/154).
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR